Tribunal: TJPA
Processo: 0815768-70.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815768-70.2024.8.14.0051

APELANTE: RAYLAN MENDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO AUTOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) e 04 anos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei 10.826/2003), em regime fechado, pela apreensão de 39,47 gramas de maconha, pistola .40 e caderno com anotações do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: (i) se cabe pedido de liberdade em apelação; (ii) se houve violação de domicílio; (iii) se há insuficiência probatória para absolvição ou desclassificação; (iv) se a dosimetria deve ser revista; (v) se o perdimento de bens é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de liberdade deve ser formulado via habeas corpus perante a Seção de Direito Penal, não sendo admissível em apelação, conforme art. 30, I, "a", do RITJPA.

2. O tráfico é crime permanente que legitima ingresso em domicílio durante flagrante, prescindindo de mandado quando há fundadas razões corroboradas por denúncia anônima.

3. A materialidade restou comprovada pelo laudo (39,47g maconha) e a autoria pelos depoimentos policiais, que relataram monitoramento de três dias, mandados em aberto, confissão prévia do réu e apreensão de droga, arma e caderno de anotações do tráfico.

4. O réu é membro da facção FTA, possui dois mandados por homicídio qualificado, confessou ter matado mais de 30 pessoas e possuía "lista negra" com nomes para execução.

5. A desclassificação para uso próprio (art. 28) exige análise do art. 28, § 2º (natureza, quantidade, local, condições, circunstâncias pessoais e antecedentes).

6. Embora a quantidade de maconha não seja expressiva (39,47g), o contexto fático (reincidência específica em tráfico com trânsito em 2022, membro de facção, mandados por homicídio, caderno de anotações) impede desclassificação.

7. A dosimetria respeitou parâmetros legais ao valorar quatro circunstâncias negativas. É possível utilizar uma condenação anterior como maus antecedentes (1ª fase) e outra como reincidência (2ª fase).

8. O perdimento de bens é efeito automático da condenação por tráfico (art. 91, II, CP), exigindo apenas manifestação fundamentada do juízo, o que ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de liberdade em apelação deve ser formulado via habeas corpus perante a Seção de Direito Penal, sendo inadequada a via recursal.

2. O tráfico de drogas, como crime permanente, legitima ingresso em domicílio durante flagrante quando há fundadas razões corroboradas por elementos probatórios.

3. A desclassificação para uso próprio exige análise conjunta dos elementos do art. 28, § 2º, sendo impedida quando há reincidência específica, participação em facção criminosa e outros elementos que demonstram dedicação ao tráfico.

4. É possível utilizar uma condenação anterior como maus antecedentes na primeira fase e outra como reincidência na segunda fase, desde que se trate de condenações distintas com trânsito em julgado.

5. O perdimento de bens é efeito automático da condenação por tráfico de drogas (art. 91, II, CP), exigindo apenas manifestação fundamentada do juízo para transferência de propriedade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 63; Lei 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 59, 61, I, 68, 69 e 91, II; CPP, arts. 155, 204, § 1º, e 312; CF/88, art. 5º, XI; RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no HC: 680368 MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, REsp 1.133.957/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/12/2012; TJPA, HC nº 20123001186-3, Rel. Juíza Nadja Nara Cobra Meda; TJPA, Acórdãos 11797066 e 11814629; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Raylan Mendes Alves
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 933 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, por cometer o delito constante no
art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de ID 25574081, de forma sintética,
que no dia 19 de agosto de 2024, no município de Monte Alegre, o apelante, de maneira livre e consciente, tinha em depósito, guardava e expunha a venda substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal. Além disso, nas mesmas circunstâncias de fato, o acusado possuía arma de fogo de uso restrito, em desacordo com a norma legal e regulamentar.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 25574170
,
requer a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com

violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem adentrar no local.

No mérito
, requer a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou que seja desclassificada a conduta para a constante no art. 28 da Lei de drogas, já que o réu é usuário de drogas desde os 13 anos de idade.

De forma subsidiária, postula a reavaliação da pena imposta, para que seja aplicada em seu mínimo legal, levando-se em consideração as circunstâncias pessoais do réu, além do que, a determinação de perdimento dos bens do apelante, sem a devida comprovação de sua origem ilícita, viola os princípios constitucionais e processuais que regem o direito penal brasileiro.

Por último, requer a revogação de sua prisão preventiva.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Da requerida nulidade por falta de justa causa para entrada dos policiais no local onde estava o acusado
.

Aduz a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com violação do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem adentrar no local.

Esta tese levantada não merece prosperar, já que percebe-se ao compulsar os autos que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Também nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. N ÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP. 2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Tema n. 280 do STF. 4. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas.

Requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou que seja desclassificada a conduta para a constante no art. 28 da Lei de drogas, já que o réu é usuário de drogas desde os 13 anos de idade.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 25574078, fl. 76,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
MACONHA
(pesando 39,47 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes sobre a referida autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, ÁLKITRO DIVÍKITRO SILVA E SILVA, JAIRO NOBRE DE LIMA COSTA e LEONARDO FERREIRA DUTRA,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em juízo, que a guarnição já havia tomado conhecimento de que o réu estaria na cidade, por meio do serviço de inteligência da polícia, e que seria foragido da justiça, e serias integrante da facção criminosa “FTA”; que o recorrente já vinha sendo monitorado há três dias pela polícia; que o acusado possuía dois mandados de prisão em aberto; que a guarnição abordou o réu no momento em que este saiu do hotel onde estava; que este estava com sua filha e companheira no hotel; que antes de entrarem no quarto de hotel o denunciado informou que haveria droga e uma arma no referido quarto de hotel; que os depoentes encontraram dentro da mochila do réu uma pistola .40 de uso restrito, assim como uma certa quantidade de droga ilícita e dinheiro em espécie; que foi encontrado com o apelante um caderno de anotações com anotações referentes ao tráfico de drogas, inclusive existindo nesse mesmo caderno uma “lista negra”, com nome de pessoas que deviam para o tráfico; que o réu teria a missão de assassinar essas pessoas; que o réu informou aos policiais que já havia matado mais de trinta pessoas, mesmo só tendo contra si apenas dois processos por homicídio.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a autoria do crime de tráfico de drogas, confirmando apenas o delito de porte ilegal de arma de fogo.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do apelante deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Sobre a pretendida desclassificação da conduta, cumpre ressaltar que para que haja a desclassificação do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33 da Lei nº 11.343/06, para a conduta de porte para consumo pessoal, presente no art. 28 do mesmo diploma, é imperioso que se observe a regra contida no parágrafo segundo do referido dispositivo.
In verbis
:

“Art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/06 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e
aos antecedentes do agente
.” Grifei e destaquei

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, não deve ser observada apenas a quantidade da droga, mas sim a natureza, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e
aos antecedentes do agente
.

No caso concreto, conforme constante no Laudo Toxicológico Definitivo, presente à ID 25574078, fl. 76,

foram apreendidos apenas 39,47 gramas de maconha. Friso que essa quantidade não é significativa e, por si só, em regra, não daria ensejo à conclusão da destinação da droga apreendida ao tráfico, sendo, em verdade, comumente enquadrada como consumo pessoal, como entende esta Corte de Justiça, no entanto, os antecedentes do apelante caminham contra sua pretensão aqui exposta, pois conforme Certidão de Antecedentes de ID 25574056, o recorrente possui uma vasta ficha criminal, algumas já com trânsito em julgado.

Assim, embora tenham sido apreendido apenas 39,47 gramas de maconha com o réu, não sendo aquela uma quantidade expressiva, o contexto fático da prisão em flagrante, aliado às suas anotações criminais que caracterizam reincidência específica, mais precisamente nos autos do processo nº 0800010-09.2021.814.0002, onde o ora apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 anos e 03 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado na data de 15/02/2022, conforme certidão presente à ID 50588087 desse processo.

Cabe ressaltar que o recorrente é tido como membro de facção criminosa atuante no estado do Amapá, possuindo dois mandados de prisão em aberto pelos delitos de homicídio qualificado.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a reavaliação da pena imposta, para que seja aplicada em seu mínimo legal, levando-se em consideração as circunstâncias pessoais do réu, além do que, a determinação de perdimento dos bens do apelante, sem a devida comprovação de sua origem ilícita, viola os princípios constitucionais e processuais que regem o direito penal brasileiro.

Em uma análise de tudo que consta nos autos, inclusive da dosimetria presente na sentença de ID 25574125, percebo que esta se deu respeitando todos os parâmetros legais, tendo a autoridade julgadora valorado negativamente quatro circunstâncias judiciais, motivo este que a pena base foi imposta em 08 anos de reclusão, e pagamento de 800 dias multa.

Verifica-se que o réu possui uma vasta ficha corrida criminal, com mais de um processo penal com trânsito em julgado, motivo este que o juiz
a quo
valorou uma dessas condenações na primeira fase dosimétrica, como maus antecedentes, e outra na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante, o que é plenamente possível e aceito, inclusive por nossos tribunais superiores, não havendo nenhum impropério nesse ponto da decisão.

Portanto, no que se refere a pretendida reanálise da dosimetria penal imposta, nada se mostrou carente de fundamentação para que ensejasse sua reforma, motivo este que a decisão deverá permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Quanto a pena de perdimento de bens imposta na decisão guerreada, vejo que esta se mostrou deveras fundamentada para ensejar o perdimento dos bens que foram encontrados com o denunciado no momento de sua prisão, já que não comprovado de forma clara e idônea a propriedade de tais objetos, além do que, tal pena se mostra efeito automático da condenação pelo delito de tráfico de drogas, necessitando somente da manifestação fundamentada da autoridade julgadora, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BENS APREENDIDOS. PERDA DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. ART. 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPRESCINDÍVEL EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO, PARA EFETIVAMENTE POSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem manteve decisão do juízo de primeira instância que determinou a restituição de bens apreendidos, utilizados na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, por não ter sido decretada a perda dos bens quando prolatada a sentença condenatória. 2.
A perda dos instrumentos e produtos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em favor da União, é efeito automático da condenação (art. 91, inciso II, do Código Penal). 3. No entanto, ao prolatar a sentença, ainda que automática a perda dos bens, o juiz sentenciante deve manifestar-se a respeito, para que, efetivamente, possa ocorrer a transferência de propriedade
, a teor do art. 48, caput, da Lei n. 10.409/02, em vigor à época da prolação do édito condenatório, revogado pela atual Lei de Tóxicos (Lei n. 11.343/2006) que, em seu art. 63, trouxe a mesma redação. 4. Recurso desprovido.” (REsp 1.133.957/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013) – grifei e negritei.

Ante o exposto
CONHEÇO somente em parte do recurso interposto
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026